Tribunal: TJBA
Processo: 0567963-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567963-91.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITALO DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAIS MILITARES. GAPM. ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. REAJUSTE DA GAPM NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009 QUE PROMOVEU O REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. MERA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. TESE JURÍDICA FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA Nº 02). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na origem para condenar o Estado da Bahia a implementar na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) o reajuste proporcional ao percentual de aumento autorizado aos respectivos soldos pela Lei Estadual nº 11.356/2009, pelo reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 2. No julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou tese jurídica segundo a qual, além da revogação expressa do artigo 7º, §1º, da Lei Estadual nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 ter implicado na revogação tácita do quanto previsto no artigo 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, “a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores” (TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Marcia Borges Faria, Data de Julgamento: 11/04/2024, Data de Publicação: 09/05/2024) 3. Bem por isso, ainda que seja reconhecido que a pretensão do apelante não foi atingida pela prescrição, no mérito, por seu pleito estar em dissonância com a tese jurídica firmada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema nº 02), impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral. 4. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação interposta no âmbito do processo nº 0567963-91.2016.8.05.0001, figurando como parte Apelante ITALO DE ARAUJO e OUTROS, e como parte Apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça